Tribunal: TJES
Processo: 0003584-97.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003584-97.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUTH RAMOS SABINO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
.
RECURSO D
A
REQUERENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO D
A
REQUERID
A

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
CONHECIDO E PROVIDO.
1.

Preliminar de ausência de dialeticidade
:
C
onsiderado que a parte
apelante
sustentou em seu recurso
a abusividade
das cláusulas contratuais
, não obstante a sentença tenha concluído
que somente a tarifa de avaliação de bem seria ilegal
, entendo que fora observado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2.

Preliminar
de
i
mpugnação à assistência judiciária
:
C
onsiderando o valor do veículo financiado, posso concluir ser a autora merecedora do benefício processual. Assim,
REJEITO
a presente preliminar, para ato contínuo conferir à assistência judiciária a autora, processa
ndo
o recurso de apelação.
3. Mérito:

Acerca das
tarifas inseridas em contratos bancários
,

o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.526/SP, fixou tese no TEMA
nº

95
8:

A
dentrando a análise
do
caso concreto,
cujo contrato foi assinado em 20
21
,
verifico
que a cobranç
a
referente a taxa de avaliação do automóvel,
no valor de
R$
239
,00 (
duzentos e trinta e nove

reais)
não pode ser reputada abusiva, tendo em vista que não apresenta

oneros
idade
excessiva
e ficou
demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado,
especialmente diante d
a cláusula quarta do contrato de compra e venda com a empresa Possatti

e Cia de Comércio de Veículos Ltda onde consta
a
vistoria
do veículo a garantia do mesmo, sobretudo por ser tratar de seminovo.
4.

A

mencionada

tese fixada pelo
C. Superior Tribunal de Justiça
aduz que a validade da cobrança do encargo de regist
r
o de contrato se dá a partir da comprovação do serviço efetivamente prestado
.
Nesse sentido,
n
o
contrato de financiamento
consta que o bem foi alienado à
instituição financeira
, demonstrando, portanto, que houve a efetiva prestação do serviço
de registro.

5.

No que pertine à
“tarifa de cadastro”,
o c. Superior Tribunal de Justiça,
no TEMA 620, decidiu
que a cobrança da referida tarifa desde que no início do relacionamento entre os contratantes, não havendo qualquer elemento de prova de que a autora já possuía relacionamento com a referida instituição financeira,
deve ser reputada
cabível a sua cobrança.
6.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais 1.639.259/SP e 1.636.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972/STJ), firmou tese no sentido de que,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Assim,
cláusula contratual que prevê o seguro prestamista somente pode ser considerada abusiva se sua contratação estiver vinculada a outro fator no momento da assinatura do contrato, para configuração de venda casada.

7
.

RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, CONHECER do recurso interposto pela Instituição Financeira e a ele DOU PROVIMENTO para reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos autorais e CONHECER do recurso de Ruth Ramos Sabino e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003584-97.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUTH RAMOS SABINO

Advogado do(a) APELANTE: SAMUEL DINIZ MADEIRA - ES29197-A
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., POSSATTI & CIA COM. DE VEICULOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A
Advogados do(a) APELADO: NAYANNE SPESSIMILLI MORADO - ES23386-A, FABIANO LOPES FERREIRA - ES11151-A

VOTO

(Preliminar: ausência de dialeticidade)

O
apelado
Aymore Crédtio, Financiamento e Investimento S/A
suscitou preliminar de ausência de dialeticidade pois, conforme sua tese, o apelante não fundamentou devidamente o presente recurso a fim de impugnar especificamente a decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
1

Dessa forma, considerado que a parte
apelante
sustentou em seu recurso
a abusividade
das cláusulas contratuais
, não obstante a sentença tenha concluído
que somente a tarifa de avaliação de bem seria ilegal
, entendo que fora observado o princípio da dialeticidade.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar.
É como voto.

VOTO

(Preliminar:
impugnação à assistência judiciária
)

Em relação
a
prelimi
nar de impugnação à assistência judiciária, verifico que embora o juízo na origem tenha revogado o benefício em favor da autora, não encontro elementos capazes de sustentar tal medida, sobretudo porque
o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do
seu
próprio sustento e d
e sua
família,
na hipótese de pessoa natural, ou de
manutenção do
regular exercício das atividades, no caso de pessoa jurídica,

cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Assim, conforme
art. 99,
2º, do CPC e
entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
”
2

Desta forma, considerando o valor do veículo financiado, posso concluir ser a autora merecedora do benefício processual. Assim,
REJEITO
a presente preliminar, para ato contínuo conferir à assistência judiciária a autora, processa
ndo
o recurso de apelação.

É como voto.

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra que, em síntese, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para declarar a abusividade do valor cobrado a título de “tarifa de avaliação de bem” no montante de R$ 239,00 e determinar sua restituição pela instituição financeira, com juros da citação e correção monetária o desembolso.

Considerando as razões recursais, os motivos adotados pelo juízo na origem e o conhecimento dos recursos, o ponto nodal das apelações cinge-se a verificar a legalidade da tarifa de avaliação de bem, cobrança tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato, venda casada do seguro prestamista e ocorrência de dano moral.

Pois bem.

Inicialmente, cabe esclarecer que o
caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as
se enquadram nas figuras de fornecedor de serviços
e consumidor
, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

E por isso, é direito básico do consumidor “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão e razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”.
(art. 6º, V, CDC).

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM

Acerca das
tarifas inseridas em contratos bancários
, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.526/SP, fixou tese no
TEMA
nº

95
8

nos seguintes termos:

TEMA nº 95
8

[...]
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

[...] (TEMA 958 - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

A
dentrando a análise
do
caso concreto,
cujo contrato foi assinado em 20
21
,
verifico
que a cobranç
a
referente a taxa de avaliação do automóvel,
no valor de
R$
239
,00 (
duzentos e trinta e nove

reais)
não pode ser reputada abusiva, tendo em vista que não apresenta

oneros
idade
excessiva
e ficou
demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado,
especialmente diante d
a cláusula quarta do contrato de compra e venda com a empresa Possatti

e Cia de Comércio de Veículos Ltda onde consta
a
vistoria
do veículo a garantia do mesmo, sobretudo por ser tratar de seminovo.

Nessa senda também é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Quanto à legalidade da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 317,00 (Trezentos e dezessete reais), sem razão o recorrente. Também fixada no TEMA 958 DO STJ,
a cobrança da tarifa de avaliação do bem é possível, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, revelando-se abusiva a sua exigência quando o objeto do financiamento é o próprio veículo, uma vez que a sua avaliação é feita pelo próprio vendedor ao estipular o preço do bem. Abusiva, também, quando sua avaliação é feita por mero acesso a cotações. No caso, revela-se ilegal a cobrança da tarifa de avaliação do bem, porque não houve a efetiva prestação do serviço.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012140167508, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020)

Em relação
à
cobrança de registro
de contrato,

entendo que
tal
encargo
tem
o
objetivo
de
impedir que os veículos adquiridos por meio de financiamento possam ser transferidos de forma fraudulenta.
S
endo assim, o registro é um ato compulsório que deverá ser
feito com base em
norma prevista no Conselho Nacional de Trânsito (Resolução nº 320/2009).

Desse modo, a mencionada tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça aduz que a validade da cobrança do encargo de registro de contrato se dá a partir da comprovação do serviço efetivamente prestado
.
Nesse sentido,
n
o
contrato de financiamento
consta que o bem foi alineado à
instituição financeira
, demonstrando, portanto, que houve a efetiva prestação do serviço
de registro.

Além disso, o valor de
R$
350,84
(
trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos
)

não onera excessivamente a
parte autora
.

Segue j
ulgado desta corte corroborando o entendimento:

Com relação à tarifa de registro de contrato, a respectiva cobrança restou declarada válida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos.
Neste caso, restou demonstrado que houve a efetiva prestação de um serviço atrelado a cobrança, uma vez que do documento do veículo, verifica-se que o gravame foi registrado no órgão de trânsito e a tarifa foi cobrado em valor que não onera o consumidor, sendo portanto válida.

(TJES, Classe: Apelação, 024140241233, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019).

DA TARIFA DE CADASTRO

No que pertine à
“tarifa de cadastro”
, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos sob rito dos repetitivos, decidiu nos seguintes termos:

[...] 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No referido julgamento restou fixou a tese no
TEMA nº 620
com o seguinte teor:

“
[...] Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Disso se extrai ser possível a cobrança da referida tarifa desde que no início do relacionamento entre os contratantes, não havendo qualquer elemento de prova de que a autora já possuía relacionamento com a referida instituição financeira,
deve ser reputada
cabível a sua cobrança.

DO SEGURO PRESTAMISTA
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais 1.639.259/SP e 1.636.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972/STJ), firmou tese no sentido de que,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Assim,
cláusula contratual que prevê o seguro prestamista somente pode ser considerada abusiva se sua contratação estiver vinculada a outro fator no momento da assinatura do contrato, para configuração de venda casada.

Neste sentido,
“
n
o feito, não é possível verificar qualquer ilegalidade na cobrança de Seguro de Proteção Financeira, haja vista que, sob a análise do instrumento contratual, a contratação não foi obrigatória, tendo a apelante optado pela celebração do negócio, sem qualquer comprovação no sentido de que teria sido compelida à contratação, além disso consta nos autos, sob a devida ciência da recorrente, a apólice do seguro. Com efeito, afasto a aplicação do CDC, nos termos do artigo 14, haja vista que não há indícios de danos causados à consumidora.”
3

Considerando a legalidade das cláusulas, não há que se falar em reparação por danos morais.

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do recurso
interposto p
ela Instituição Financeira
e a ele
DOU
PROVIMENTO
para reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos autorais
e
CONHECER
do recurso de
Ruth Ramos Sabino

e
a
ele
NEGAR
PROVIMENTO
.

Considerando a nova feição sucumbencial, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar a autora nas custas processuais e honorários advocatícios,
os quais fixo, por equidade, em razão do baixo valor da causa, em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um dos causídicos da Instituição Financeira

e da empresa
Possatti

e Cia de Comércio de Veículos Ltda,
suspendendo
sua exigibilidade
em razão da assistência judiciária deferida nesta oportunidade.

É como voto.

1
(AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

2
(TJES; AI 12119002900; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 21).

3
Data: 22/03/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5015896-92.2021.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Busca e Apreensão

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 10/06/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.